Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740021-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA FARMA MIL LTDA, REGIENIA CRISTINE FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. Vara Cível do Paranoá, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor da DROGARIA FARMA MIL LTDA e de REGIENIA CRISTINE FERREIRA RODRIGUES, processo n. 0705615-65.2022.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de penhora, que o fez nos seguintes termos (ID 170542294 da origem): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 21.196. Decido. Observo que o imóvel indicado foi adquirido mediante financiamento, no que houve transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário (CEF). Sendo assim, a devedora não possui a propriedade plena do bem, notadamente porque está pendente o pagamento do financiamento, conforme se infere da ausência de cancelamento da alienação fiduciária. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa habitacional, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INALIENABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. IRRELEVÂNCIA. 1. No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, são gravados de inalienabilidade não apenas o imóvel financiado, como os direitos aquisitivos do beneficiário, por expressa dicção legal - art. 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei no 11.977/09, na redação dada pela Lei no 12.693/12. 2. São impenhoráveis os bens inalienáveis - art. 832 e art. 833, inciso I, ambos do CPC. 3. Não altera tal conclusão o fato de se tratar de dívida propter rem, uma vez que, antes da quitação, não se mostra possível a expropriação que enseje alienação em favor de pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, direcionado a pessoas de baixa renda, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades. 4. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1643198, 07372190520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido retro. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que, em pesquisas, localizou bem imóvel pertencente a parte demandada, o qual está alienado fiduciariamente, por isso pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos, o que, todavia, foi indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a possibilidade da penhora como forma de conferir efetividade ao processo executivo e obter o recebimento do crédito. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo no ID 51529095. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que está preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada, sem que se possa falar em perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator